Tribunal: TJPA
Processo: 0800215-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800215-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JOSE VICTOR CASTRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO PROGRESSÃO PRISIONAL PARA O REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DO BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. CERTIDÃO CARCERÁRIA NÃO JUNTADA AOS AUTOS. REQUISITO SUBJETIVO NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva o ora agravante a cassação da decisão que concedeu ao apenado o benefício da progressão ao regime semiaberto, sem que estivessem preenchidos os requisitos subjetivos na forma prevista em lei.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a ausência de documentação idônea para comprovação do bom comportamento carcerário do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em razão da natureza do benefício da progressão de regime, exige-se, para sua concessão, o preenchimento, cumulativo, de requisitos de ordem objetiva, relativos ao lapso temporal de cumprimento de pena, e de ordem subjetiva, atinentes ao histórico de bom comportamento carcerário apresentado pelo condenado ao longo da execução penal, nos termos do art. 112, da LEP.

4.
No caso em análise, a decisão ora agravada aponta o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos, nos seguintes termos:
“Dessa forma, os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida falta disciplinar de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atual.”

5. Contudo, ao compulsar os autos, verifiquei que não houve a comprovação do elemento subjetivo, uma vez que não se vislumbra nos autos Certidão Carcerária atestando o bom comportamento do apenado, resta inviável a análise do preenchimento do requisito subjetivo, imprescindível à progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e provido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: 1.
“O deferimento de progressão de regime concedida pelo juízo a quo foi tornado sem efeito porquanto desacompanhado de certidão carcerária atestando o bom comportamento do apenado (requisito subjetivo) e ausente a manifestação do Ministério Público de 1º grau.”
Precedentes deste Eg. TJ/PA.

_________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, §§1º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, AGEX nº 0815589-32.2023.8.14.0000, Rel.ª Des.ª VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª T., J. 25/03/2024; TJ/PA, AGEX nº 0801136-95.2024.8.14.0000, Rel.ª Des.ª KÉDIMA LYRA, 1ª T., J. 18/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução
interposto pelo (a) representante do
Ministério Público Estadual
, contra
decisão
proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA
, que
concedeu
a
progressão
para o
regime semiaberto
ao apenado
José Victor Castro da Silva
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 24217962, págs. 13-17, o (a) ora agravante informou que o apenado
José Victor Castro da Silva
cumpre
pena concreta
e
definitiva
de
10 (dez) anos 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, em razão da prática do
crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II
, e
artigo 311, ambos do Código Penal
, sendo-lhe
concedida
a
progressão de regime prisional
sem que estivessem preenchidos os
requisitos subjetivos previstos
em lei.

Argumentou que, apesar da alteração normativa prevista no
artigo 112, §7º, da Lei de Execuções Penais – LEP
, o alcance do requisito objetivo, por si só, não garante como consequência automática o direito líquido e certo à progressão de regime, não havendo nos autos qualquer comprovação acerca do preenchimento dos requisitos subjetivos para concessão da benesse.

Elucidou que
“(...) o STJ, em decisão proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, por meio do Habeas Corpus n° 749931-SP, a Corte Superior, ressaltou que, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento do pleito de progressão de regime prisional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. (...)”.

Por tais fundamentos, requereu a reforma da decisão ora agravada, para que seja revogada a progressão ao regime mais favorável concedida ao ora apenado.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 24217962, págs. 20-24, a defesa pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo, mantendo-se a decisão ora hostilizada.

Em sede de
Juízo de Retratação
, ID 24217962, pág. 26, o juízo de 1º grau manteve a decisão ora impugnada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 24597999, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do agravo.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos recursais, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilhada
merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

Em razão da natureza do
benefício
da
progressão de regime
, exige-se, para sua concessão, o preenchimento, cumulativo, de
requisitos
de ordem
objetiva
, relativos ao
lapso temporal de cumprimento de pena
, e de ordem
subjetiva
, atinentes ao
histórico
de
bom comportamento carcerário
apresentado pelo condenado ao longo da
execução penal
.

No que diz respeito ao
requisito subjetivo
, a novel redação da
Lei nº 14.843/2024
, modificou a redação do
artigo 112, §1º
, o qual passou a dispor,
in verbis
:
“Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

Sobre a matéria, o
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, vêm assentando o seguinte entendimento: “
A nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois adiciona um requisito mais gravoso para a progressão de regime, não podendo ser aplicada retroativamente.”
(AgRg no HC nº 963.067/SP 2024/0444684-2, Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 19/03/2025, DJEN de 25/03/2025).

Por outro lado, o
artigo 112, §7º, da LEP
, com a redação dada pela
Lei nº 13.964/2019
, estabelece que o
bom comportamento carcerário
é readquirido após
01 (hum) ano
da ocorrência do fato
(falta disciplinar)
, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Nesse contexto, observa-se que a prática de faltas, graves ou médias, durante a execução da pena aponta comportamento carcerário
incompatível
com o deferimento do benefício da progressão de regime, tendo em vista que demonstra a falta de senso de responsabilidade e o desinteresse com a ressocialização.

No caso em análise, a decisão ora agravada aponta o
preenchimento
dos
requisitos objetivos e subjetivos
, nos seguintes termos:
“Dessa forma, os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida falta disciplinar de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atual.”
ID 24217962, pág. 06.

Contudo, consoante ressaltado pelo (a) representante do órgão ministerial, e pela Procuradoria de Justiça em seu parecer,
in verbis
:
“não obstante as justificativas apresentadas pelo juízo a quo, não se vislumbra nos autos, certidão carcerária atestando bom comportamento do apenado, de modo que não se torna possível a análise do preenchimento do requisito subjetivo, inerente à progressão de regime.”
ID 24597999

Com efeito, observando que
não houve a comprovação do elemento subjetivo
, uma vez que
não se vislumbra
nos autos
Certidão Carcerária atestando
o
bom comportamento
do apenado, resta
inviável
a
análise do preenchimento do requisito subjetivo
,
imprescindível
à progressão de regime.

Neste sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARCERÁRIA E DE MANIFESTAÇÃ DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU. REQUISITO SUBJETIVO NÃO VERIFICADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
. A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e que carece do cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no art. 112, da LEP, sendo que o pressuposto subjetivo nada mais é do que uma avaliação social, correspondente à denominada “boa conduta carcerária” (§1º do art. 112), a qual deverá ser atestada por certidão emitida pela Unidade Prisional em que o(a) sentenciado(a) encontrar-se recolhido. 2. Como visto, o magistrado a quo entendeu ter o agravado adquirido o requisito temporal (objetivo), o que, muito embora seja uma possibilidade prevista no art. 112, §7º, da LEP, não se constitui em consequência automática, sob pena de se incorrer em uma interpretação inadequada e simplista do dispositivo legal, afrontando, assim, princípios constitucionais como, por exemplo, o da individualização da pena. 3.
No caso em apreço, consultando o Sistema SEEU, verifiquei que o apenado, em simples petição, requereu o pedido de progressão de regime no dia 10/08/2023 e na mesma data o Magistrado a quo deferiu o pedido, mesmo ausente Certidão Carcerária atestando o bom comportamento do apenado (requisito subjetivo) e ausente a manifestação do Ministério Público de 1º grau. Da decisão, vejo que o Magistrado fundamenta que mesmo havendo falta grave cometida há menos de 12 (doze) meses da data da decisão, os documentos acostados autorizariam a progressão, o que não se coaduna com o entendimento majoritário desta E. Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios
. 4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.
(TJ/PA – Agravo em Execução Penal nº 0815589-32.2023.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
, 1ª – Primeira Turma de Direito Penal, Julgado em 25/03/2024).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO CONCESSIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DO BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

1. A concessão da progressão de regime exige o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo previstos na Lei de Execução Penal, entre os quais, o cumprimento de pelo menos um sexto da pena no regime anterior e o bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor do estabelecimento penal e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão (artigo 112, §1º, LEP). 2. No caso dos autos, o juízo recorrido concedeu a progressão de regime à míngua de qualquer documento comprobatório da boa conduta carcerária do apenado, ignorando a solicitação ministerial a esse respeito. 3.
Destarte, incide o entendimento perfilhado por esta Corte de Justiça em caso análogo, no qual o deferimento de progressão de regime concedida pelo juízo a quo foi tornado sem efeito porquanto desacompanhado de “certidão carcerária atestando o bom comportamento do apenado (requisito subjetivo) e ausente a manifestação do Ministério Público de 1º grau
.” (TJPA, AGEXPE 0815589-32.2023.8.14.0000).
4. Agravo conhecido e provido. (TJ/PA – Agravo em Execução Penal nº 0801136-95.2024.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora KÉDIMA LYRA, 1ª – Primeira Turma de Direito Penal, Julgado em 18/06/2024).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo a r. decisão ora atacada inalterada, consoante argumentos depreendidos alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/04/2025